Tribunal: TJDFT
Processo: 0725543-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725543-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KEFERSON DOS SANTOS BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de entorpecentes. Ações penais em curso. Causa de diminuição. 1 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 – tráfico privilegiado -, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos. 2 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ. 3 – Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, porquanto entende que as ações penais em curso não podem servir de fundamento para afastar o benefício. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, menciona violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Ab initio, impende ressaltar que houve erro material no título da peça recursal de ID 3037428. Contudo, resta claro tratar-se de Recurso Extraordinário. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois o agravante responde a outras duas ações penais por tráfico de drogas, além do presente feito, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que se dedicava às atividades criminosas. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06" (AgRg no HC 668.023/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 3/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “O réu responde a ações penais – procs. ns. 0717004-96.2021.8.07.0003 (IP 722/2020 - posse de droga para consumo pessoal, ID 26499762 – p. 5), 0719205-04.2020.8.07.0001 (IP 558/2020 – tráfico de entorpecentes – ID 26499762, p. 7/8), e 0709475-60.2020.8.07.0003 (IP 367/2020 - tráfico de entorpecentes, ID 26499762 – p. 9/10) -, o que leva a concluir que se dedica a atividades criminosas (...). Além disso, a ação penal 0719205-04.2020.8.07.0001 trata de tráfico de drogas cometido em 12.5.20. E na ação penal 0709475-60.2020.8.07.0003, é imputado ao réu tráfico de drogas ocorrido em 1o.6.20. Em ambas as ações as denúncias foram recebidas” (ID 28926889). Assim, rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo, em face da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido: RE 1298966 AgR/PE, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11/5/2021. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da CF. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027